Tribunal: TJSP
Processo: 0003036-73.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Art. 180, caput, e art. 349-A, c.c. art. 14, II, todos do CP do CP – Autoria e materialidade demonstradas - Ré que tentou ingressar em presídio portando celular, produto de crime anterior.

Penas e regime prisional corretamente fixados.

Recurso não provido.